Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelas sociedades empresárias TGMB 040 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Tegra Incorporadora S/A em face da decisão que, nos curso do cumprimento provisório de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Adão Carlos Da Silva Santos e outros –, rejeitara o pedido incidental que formularam almejando a substituição da penhora incidente sobre numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, via sistema Bacenjud, por penhora de apólice de seguro garantia. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora do seguro garantia indicado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram as agravantes, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito executado. Mencionaram que, durante o itinerário procedimental, fora penhorado montante correspondente à integralidade do débito exequendo, mediante bloqueio via sistema Bacenjud de numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade. Acentuaram que o bloqueio de numerário em sua conta bancária afigura-se “totalmente incabível[1]” e, por esse motivo, ofereceram em substituição à penhora, apólice de seguro garantia judicial em valor superior ao crédito executado em 30% (trinta por cento), na forma preconizada pelo artigo 835, §2o, do CPC, ficando patente que esse importe encontra-se disponível em favor dos agravados. Defenderam que a apólice ofertada em garantia ao pagamento do crédito executado traduz garantia fidedigna que se equipara a dinheiro, constituindo opção eficiente sob o prisma da análise econômica, porquanto reduz os efeitos prejudiciais da penhora, desonerando os ativos bloqueados em conta bancária de sua titularidade e harmoniza os princípios da máxima eficácia da execução e o da menor onerosidade para o executado. Anotaram que a nomeação à penhora que promoveram traduz a medida hábil a observar o princípio da menor onerosidade albergado no artigo 829, §2o, do estatuto processual civil. Salientaram que a recusa manifestada pelos agravados não afigurara-se, pois, legítima, porquanto fora injustificada. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso de execução, cabível o recurso instrumental. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelas sociedades empresárias TGMB 040 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Tegra Incorporadora S/A em face da decisão que, nos curso do cumprimento provisório de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Adão Carlos Da Silva Santos e outros –, rejeitara o pedido incidental que formularam almejando a substituição da penhora incidente sobre numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, via sistema Bacenjud, por penhora de apólice de seguro garantia. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora do seguro garantia indicado. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a desconstituição da penhora que recaíra sobre numerário recolhido em conta bancária de titularidade das agravantes, mediante a substituição da constrição pela penhora de crédito derivado de apólice de seguro garantia judicial em valor superior ao débito, nomeado pelas executadas, ora agravantes. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Conquanto se reconheça que o artigo 847 do Código de Processo Civil autorize ao devedor reclamar a substituição do bem penhorado, o legislador processual subordinara o exercitamento de tal direito, entre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor, porquanto a execução se faz em seu proveito segundo os regramentos legais, não podendo o princípio da menor onerosidade ser transformado em óbice para ultimação do crédito em execução. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[2]: “229.4 pressupostos da substituição requerida pelo executado Além do prazo há pouco assinalado (retro, 229.3), ao requerer a substituição compete ao executado atender a requisitos suplementares. Em primeiro lugar, deverá alegar e provas que o bem oferecido ‘não trará prejuízo algum ao exeqüente’. Tal acontecerá na hipótese de o bem indicado apresentar análogas possibilidades de êxito na alienação coativa (art. 647, II e III). Ademais, cumpre-lhe evidenciar que a troca tornará a execução menos gravosa – por exemplo, o valor do bem hipotecado ultrapassa, consideravelmente, o valor da dívida remanescente. O art. 688, caput, remete aos incisos IV (resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocação de incidente manifestadamente infundado) do art. 17, exigindo comedimento do executado, sob pena de incidir nas sanções aplicáveis a esse comportamento doloso.” Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor[3]. Sob essas premissas, dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença não se afere, nessa análise perfunctória, os elementos aptos a legitimarem a substituição da penhora na forma almejada pelas agravantes, porquanto a recusa à penhora manifestada pelos agravados, pois destinada à substituição de penhora em dinheiro por crédito derivado de apólice de seguro garantia, não se afigura ilegítima. Consoante pontuado, a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, aos agravados, credores, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, arts. 798, inciso II, alínea ‘c’, e 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Dessas balizas deriva a constatação de que, em tendo sido consumada a penhora do bem individualizado – numerário recolhido em conta bancária –, as agravantes acorreram aos autos e indicaram em substituição crédito derivado de seguro garantia judicial em valor superior ao crédito executado em 30% (trinta por cento). Sob essa realidade, o acolhimento da indicação que promoveram estava condicionada à anuência dos credores, de forma a legitimar que a nomeação fosse acolhida, ou, ainda, à demonstração da impossibilidade de manutenção da constrição por inviabilizar os exercício de suas atividades sociais. Considerando que nenhuma dessas situações restara caracterizada, à medida em que os agravados não anuíram com a penhora da apólice de seguro garantia, obviamente que a nomeação promovida pelas agravantes não pode ser acolhida mediante a simples aplicação do enunciado proveniente do princípio da menor onerosidade. Com efeito, acertadamente, o cumprimento de sentença deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo judicial, uma vez que a fase executiva do processo visa tão-somente a realização de um direito já reconhecido. Esta apreensão enseja a constatação de que, viabilizada a realização do crédito exequendo por meio de expropriação de dinheiro recolhido no sistema bancário, alcançando a penhora bem postado como prioritário, conforme gradação legal albergada no artigo 835 do estatuto processual, aos agravados assiste justo e legítimo direito de recusar a substituição pretendida, pois alcançaria outros direitos, bem postado na derradeira posição de aludida ordem legal de prioridade. Assim é que, inclusive, não subsiste ofensa ao princípio da menor onerosidade, pois houvera penhora de ativos recolhidos no sistema financeiro, não se afigurando consoante o objetivo da execução que seja substituído por bem postado na derradeira posição da gradação que potencializa a ordem de prioridade da penhora. Em suma, na concorrência entre a apólice de seguro garantia e o numerário recolhido em conta bancária, deve-se assegurar a penhora do bem que figura primeiramente na ordem legalmente estabelecida, que é o dinheiro. O princípio da execução menos onerosa se contrapõe àquele outro, contudo não tem o condão de obstar ou impor ao credor que percorra sempre o caminho mais dificultoso, ainda mais quando o devedor dispõe de outros bens ou recursos para o pagamento, mas nomeia à penhora aquele ou aqueles que levariam ao exeqüente a percorrer o caminho mais demorado para materialização do crédito. Ora, se as agravantes possuen outros bens penhoráveis, não se afigura conforme o legalmente estabelecido que lhes sejam resguardado o direito de nomear à penhora bens que estão postados na primeira posição da gradação legal. E isso fica ainda mais evidente quando se depara com a circunstância de que sequer alegaram as agravantes que a penhora do numerário afetaria o regular desenvolvimento de suas atividades, legitimando, então, a aplicação do enunciado genérico derivado do princípio da menor onerosidade como hábil a ensejar a desconsideração da ordem legalmente estabelecida. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Ademais, ainda que a apólice de seguro garantia possua liquidez, ressoa impassível que o dinheiro traduz forma muito mais célere de recebimento do montante exequendo. Inviável, pois, a substituição pretendida. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - PENHORA - RECUSA PELO CREDOR - POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO (ART.655 CPC). 1. O credor, após aceitar a oferta do bem dado em garantia, poderá vir a recusá-lo, pedindo a sua substituição ou o reforço de penhora. 2. A ordem de nomeação, constante do art. 655, I, CPC embora seja taxativa, dispensa por parte do intérprete maior flexibilidade para se adaptar às circunstâncias fáticas. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (REsp 602.382/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 09/05/2005, p. 339) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. 1. A orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80 (execução fiscal). Desse modo, "a execução deve ser feita no interesse do credor", de modo que, "havendo recusa deste em proceder à substituição da penhora e achando-se esta fundada na ordem legal prevista no CPC, deve ser acatada" (EREsp 881.014/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 17.3.2008). 2. Nos termos do art. 620 do CPC, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Ressalte-se que a observância da ordem legal, por si só, não implica maior onerosidade ao devedor. Não obstante tal assertiva, é legítima a mitigação da ordem legal, excepcionalmente, em face das peculiaridades do caso concreto. Contudo, a constatação acerca do cabimento ou não de flexibilização da ordem legal, bem como dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor situa-se no âmbito da cognição de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 958.380/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 07/05/2008) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO BEM NOMEADO À PENHORA (ECÓGRAFO DOPPLER). JUSTA RECUSA. DIREITO DO CREDOR. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. 1. A execução visa recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. 2. O exeqüente pode recusar a nomeação de bens à penhora, quando se revele de difícil alienação e dependente de mercado especialíssimo a expropriação necessária. 3. In casu, consoante atestado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o bem constrito (ecógrafo doppler, da marca Toshiba) encontrava-se depreciado, não sendo capaz de satisfazer inteiramente o quantum exeqüendo, e possuindo o recorrido outros bens que precedam a ordem estabelecida nos incisos do art. 11 da Lei de Executivos Fiscais, a recusa se perfaz justa. 4. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à luz dos interesses de cada parte. Precedentes: AgRg no REsp 511.730 - MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJ de 20 de outubro de 2003; Resp 627.644 - SP, decisão monocrática desta relatoria, DJ de 23 de abril de 2004; Ag 443.763 - SC, decisão monocrática do Ministro Relator FRANCIULLI NETTO, DJ de 07 de fevereiro de 2003; REsp 246.772 - SP, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, Primeira Turma, DJ 08 de maio de 2000. 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 800.479/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 18/09/2006, p. 283) Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos e fundamentos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram os agravantes ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16264947 - Pág. 6 (fl. 08). [2] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 726-727. [3] REsp 860411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179